Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APROPRIAÇÃO DE VALORES POR ESTAGIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. ESTATUTO DA ADVOCACIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou o recorrente a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 22.575,76 (vinte e dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) a título de danos materiais. Além disso, condenou o recorrente a pagar ao recorrido R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, as partes ajustaram contrato de prestação dos serviços advocatícios, a fim de o recorrido ajuizar Ação de Concessão de Auxílio Doença/Aposentadoria por Invalidez Acidentária, em desfavor do INSS. Relata o recorrido que José Rosimar Fernandes de Brito entregou todos os documentos para a propositura da ação previdenciária. Afirma que José Rosimar se apresentou como advogado e disse que atuava em conjunto com o recorrente. Não obstante, ao entrar em contato com a OAB/DF, descobriu que José Rosimar era, na verdade, apenas um estagiário. Afirma que o valor do crédito retroativo no importe de R$ 31.450,70 (trinta e um mil quatrocentos e cinquenta reais e setenta centavos) foi levantado por José Rosimar, e nada lhe foi repassado. Sustenta que a responsabilidade é do recorrido, pois a tramitação processual ocorreu sob sua responsabilidade, pois José Rosimar, na condição de estagiário, jamais poderia estar em Juízo, tampouco fazer levantamento de valores.
4. Nas razões recursais, o recorrente suscita prejudicial de mérito. Quanto ao mérito propriamente dito, afirma que “não há nos autos deste processo qualquer prova de que o recorrente tenha retido em seu favor o valor pleiteado pelo recorrido”. Outrossim, imputa a responsabilidade José Rosimar Fernandes Brito, e que não há nos autos provas de que teria consentindo com o levantamento de valores pelo estagiário. Sustenta que não há provas do dano moral experimentado pelo recorrido. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
5. No caso dos autos, cumpre destacar que não há relação de consumo entre as partes, porquanto estas não se amoldam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. O recorrente alega que a pretensão do recorrido está alcançada pela prescrição, ao fundamento de que o fato ocorreu em 11.05.2017 e a presente ação foi distribuída em 07.08.2020, ou seja, após o prazo de 3 (três) anos. Contudo, razão não lhe assiste. A pretensão do recorrido é fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo prazo prescricional para pleitear eventual reparação é de 5 (cinco) anos, conforme prevê o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, bem como o artigo 25-A do Estatuto da Advocacia (Lei n.o 8.906/1994). Prejudicial de mérito que se rejeita.
7. Quanto ao mérito propriamente dito, a responsabilidade do recorrente pelos danos suportados pelo recorrido entendo que razão não lhe assiste. Os atos praticados pelo estagiário são praticados em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste, conforme expressamente prevê o artigo 3o, § 2o, da Lei n.o 8.906, de 04.07.1994. Outrossim, há procuração outorgada pelo recorrido para o recorrente e seu estagiário, inclusive com poderes para levantamento de valores (ID 23687400). Portanto, não tendo sido repassados os valores devidos ao recorrido por culpa do estagiário, a responsabilidade pelo dano recai sobre o recorrente.
8. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
9. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Prejudicial de mérito rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.